Tribunal: TJMT
Processo: 0009346-44.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009346-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAELA MARCELI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 021.256.431-54 (APELANTE), VANIL MAURICIA BARBOSA - CPF: 284.724.461-15 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E DANOS MORAIS - VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS - RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).

Escorreita a sentença que reconheceu a incidência da prescrição trienal da pretensão autoral, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAELA MARCELI BARBOSA DOS SANTOS
e
VANIL MAURÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Restituição de Pagamento e Danos Morais n.o
0009346-44.2015.8.11.0041
,

proposta em desfavor de
GOLDEN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Em síntese, as apelantes defendem o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença mencionando acerca da nulidade da sentença pela não ocorrência de prescrição.

Alegam as apelantes que o prazo prescricional ao caso em tela é de 10 (dez) anos, haja vista terem pago “
valores e despesas em virtude exclusivamente da responsabilidade civil contratual
” e, por ter ocorrido o fato gerador em 15 de agosto de 2011 e a ação ajuizada em 09 de março de 2015, não há de se falar em ocorrência de prescrição, devendo o recurso ser provido.

A apelada Golden Gestão de Negócios Imobiliários defende o improvimento do recurso interposto, considerando ter ocorrido a prescrição ao caso em tela, por ser esta trienal, conforme estabelecido no julgamento do REsp 1551956 (Tema Repetitivo), devendo ser mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Restituição de Pagamento e Danos Morais n.o 0009346-44.2015.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos formulados na Petição Inicial reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que não há nulidade ou prejuízo decorrente do julgamento da apelação, quando a preliminar suscitada acerca da não ocorrência da prescrição é apreciada em conjunto com o mérito, eis que com ela se confunde.

Infere-se dos autos que, em 15 de agosto de 2011, as apelantes formalizaram o Contrato n.o 265 denominado Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura, e Outras Avenças, cujo objeto é a casa n.o 344 do Condomínio Rio Cachoeirinha.

Na mesma data, efetuou o pagamento de R$ 3.867,00 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais) referente a honorários dos serviços de intermediação de venda do imóvel adquirido.

Por não poderem dar continuidade ao cumprimento do contrato, bem como por não conseguirem a restituição dos valores pagos, ingressaram as apelantes com a presente demanda em 06 de março de 2015.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, considerando que a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou verbas similares prescreve em três anos.

Compulsando os autos, em que pese os argumentos expostos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

As apelantes insurgem acerca do reconhecimento da prescrição do direito pleiteado pelo Juízo
a quo
, que considerou o lapso temporal de três anos para sua ocorrência.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1551956 - Tema Repetitivo n.o 938, firmou a tese de que há “
incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC)
”, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS
.
CORRETAGEM
.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI)
. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO
. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere
(art. 206, § 3o, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1.
Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato
. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - AFASTADA -
PRESCRIÇÃO
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
-
PLEITO A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM
-
PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO
- RESCISÃO DO CONTRATO - PARCELAS PAGAS - RETENÇÃO - PERCENTUAL - RESTITUIÇÃO DE IPTU - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE-COMPRADOR RELATIVO AO PERÍODO EM QUE ESTEVE IMITIDO NA POSSE DO BEM - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE - RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO. “O tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que a alegação de prescrição é de ordem pública. Preliminar contrarrecursal rejeitada.” (...) (Agravo de Instrumento, No 70084442318, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020).
De acordo com o decidido no REsp n° 1.551.956/SP, recurso repetitivo, “incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato
. "A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados " (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). A parte apelante/adquirente do imóvel foi quem deu causa à rescisão do contrato, além de ter estado na posse do bem durante o respectivo período, razão pela qual descabido o pleito a restituição dos valores referente à IPTU. (TJMT - N.U 0023490-86.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

Ainda, infere-se claramente do documento denominado “Recibo / Contrato de Intermediação de Vendas de Imóveis” que o valor despedido correspondia a remuneração pela contratação dos serviços de intermediação de venda de imóvel, sendo, documento diverso e apartado do Contrato de Compra e Venda.

Diante do exposto, resta claro se tratar de remuneração pela prestação de serviço de corretagem, incidindo, ao caso, a prescrição trienal. Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a incidência da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021